Tribunal: TJMMG
Processo: 1000061-81.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000061-81.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 06/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM - O APELANTE NÃO DEMONSTROU TER TENTADO CUMPRIR A CLARA ORDEM DE NÃO PERMANECER ARMADO APÓS O TÉRMINO DO SERVIÇO - A PORTARIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR NARROU OS FATOS DE FORMA A POSSIBILITAR O ENTENDIMENTO DO ACUSADO SOBRE A ACUSAÇÃO - INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Michel Luiz da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões do autor de anular a punição disciplinar aplicada por violação ao disposto no inciso II do art. 14 da Lei 14.310/2002. O apelante propôs ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, aduzindo que foi punido disciplinarmente por ter descumprido ordem remetida por meio do painel administrativo da PMMG que determinada que os militares que nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 possuíssem porte especial de arma de fogo deveriam desarmar ao término do serviço. Disse o autor que no dia 17/08/2017 teria que ser ouvido em unidade militar diversa daquela que se encontrava e que, diante da ausência do intendente, cometeria transgressão disciplinar se chegasse atraso para sua oitiva ou se permanecesse com o armamento que deveria entregar ao término do expediente e arremata que tal circunstância constitui excludente de ilicitude. Aduziu ainda o autor em sua petição inicial que a aportaria do processo disciplinar não teria indicado qual seria a conduta transgressiva imputada, descrevendo apenas o tipo disciplinar que em tese teria cometido, o que, segundo seu entendimento: “viola frontalmente o Art. 5º inciso LV da CF/88, Lei Suprema de nosso Estado Democrático de Direito, vez que cerceia o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa.” Alegou ainda o autor que a testemunha Sgt. PM Amarildo Caetano Pinto teria sido ouvida após a oitiva do Cb. PM André Luiz de Faria e que tal inversão causaria a nulidade do procedimento. Disse o autor que o pedido de “tutela antecipada” se funda no fato do mesmo preencher todos os requisitos para sua promoção à 1º Sgt. PM e que possui cinco dependentes e para duas pensões alimentícias. Com tais razões, o autor requereu a concessão da tutela de urgência e, em pedido sucessivo, a tutela de evidência para que seja anulada a sanção disciplinar, com a restituição dos pontos decotados em seu conceito funcional e a reclassificação de sue conceito, bem como requereu os benefícios da justiça gratuita, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, conforme decisão constante no ID 157759, e na mesma oportunidade foi indeferido o pedido de tutela de urgência.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 157765), afirmando que o procedimento transcorreu com observância aos postulados do devido processo legal, contraditório e legítima defesa e que o ora apelante deixou de comunicar ao seu superior hierárquico sobre a alegada impossibilidade de cumprir a ordem de desramar-se ao término do serviço. Disse o Estado de Minas Gerais que a inversão na ordem de oitiva das testemunhas não alterou a conclusão acerca da prática da transgressão disciplinar tampouco causou prejuízo ao apelante e que a acusação delimitou os fatos e a norma violada. Por fim, o réu alegou a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário e que a punição decorreu de procedimento em que houve o respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais pelo não acolhimento das pretensões do autor, bem como seja o mesmo condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O autor impugnou a contestação no ID 157773, requerendo sejam acolhidas as suas pretensões. O juiz de primeiro grau de jurisdição determinou às patres a especificação de eventuais provas que pretendiam produzir, tendo o autor arrolado duas testemunhas, enquanto o Estado de Minas Gerais afirmou não possuir outras provas a serem produzidas. As testemunhas arroladas pelo autor foram ouvidas, conforme certidão constante no ID 157739. O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no ID 157721 julgando improcedentes as pretensões do autor. Disse o magistrado que o mérito administrativo não pode ser invadido pelo Poder Judiciário e que, portanto, não é possível acolher a justificativa de impossibilidade de cumprimento da ordem de desarmar ao término do serviço e que o termo de abertura de vista indica a transgressão imputada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, destacou o magistrado que a alegada nulidade decorrente da inversão no horário de inquirição de testemunhas no procedimento administrativo restou preclusa, pois não teria sido apresentado recurso com este fundamento e que não houve a indicação de prejuízo. Com tais razões, o juiz de primeiro grau rejeitou as pretensões do autor e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a causa, suspendendo, contudo, a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita. O autor recorreu da sentença (ID 157750), requerendo a reforma da decisão recorrida para o acolhimento de suas pretensões. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu não conhecimento e, se conhecido, seja desprovido (ID 157709). É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do autor de anular a punição disciplinar aplicada por violação ao disposto no inciso III do art. 14 da Lei n. 14.310/2002. Afirma o apelante que restaria demonstrada a presença de uma causa de justificação para a sua conduta, em que ele descumpriu a seguinte ordem dada por meio do painel administrativo da PMMG (15015237226171206670-1707): Aos policiais militares da 227ª Cia PM Os policiais militares que não possuem FEAF (porte especial de arma de fogo) e queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 estiverem escalados na audiência de custódia no Fórum Lafayette deverão armar e equipar na intendência da 5ª Cia PM. Deverão armar no início e desarmar imediatamente ao final do empenho na intendência da 5ª Cia PM. Não está permitida a permanência de armamento da carga da PMMG sem a devida autorização. Att. Cap. Miguel - Cmt da 227ª Cia PM” De acordo com a tese do apelante, ele não poderia ser punido por ter permanecido armado após seu turno de trabalho, uma vez que teria que ser ouvido em um procedimento administrativo da própria PMMG poucas horas após o término de sua jornada e não localizou o intendente para se desarmar. Tal situação, além de não ter sido comprovada pelo apelante, não afasta a punição aplicada pela administração militar, uma vez que o apelante não demonstrou ter tentado cumprir a clara ordem de não permanecer armado após o término do serviço. Quanto à alegação do apelante de que a portaria do processo disciplinar não teria indicado qual seria a conduta transgressiva imputada, verifico, à fl. 02 do ID 157741, que a portaria do procedimento disciplinar narrou os fatos de forma a possibilitar o entendimento do acusado sobre a acusação. Portanto não houve cerceamento de defesa, tampouco a alegada violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição da República de 1988. Também não vislumbro qualquer ilegalidade no fato de a testemunha Sgt. PM Amarildo Caetano Pinto ter sido ouvida após a oitiva do Cb. PM André Luiz de Faria. Tal inversão no horário de oitiva das mesmas não causou qualquer nulidade no procedimento. Ambas as testemunhas foram arroladas pelo ora apelante, quando da apresentação de sua defesa no processo administrativo disciplinar (fl. 21 do ID157741).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Portanto, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo pela oitiva de uma das testemunhas de defesa em ordem inversa. Nesta hipótese, é aplicável o disposto no art. 69 da Lei n. 14.310/2002, ao prever que: Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Desta forma, o apelante não demonstrou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo disciplinar que o sancionou, tampouco houve cerceamento de defesa e/ou prejuízo ao apelante pela inversão na ordem de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso e mantenho a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Peço “vista” dos autos Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato